Tribunal: TJES
Processo: 5004304-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004304-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: TANIA MARIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004304-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A.

AGRAVADO: TÂNIA MARIA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais movida por Tânia Maria dos Santos, suspendeu descontos mensais de origem desconhecida em conta bancária, proibiu cobranças e inscrições restritivas, determinou a exibição de documentos contratuais e fixou multa diária de R$ 5.000,00, limitada a dez dias, pelo descumprimento das obrigações impostas. O agravante alegou desproporcionalidade do valor da multa e ausência dos requisitos para a tutela de urgência, requerendo a revogação da decisão agravada ou o afastamento/redução das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada pelos descontos indevidos realizados em conta corrente de titularidade da agravada; e (ii) estabelecer se o valor das astreintes fixadas na decisão agravada mostra-se excessivo e deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 466 e Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito interno vinculado ao risco do empreendimento.

4. O dever de segurança compreende a obrigação da instituição financeira de adotar mecanismos de prevenção e detecção de operações fraudulentas, de modo a proteger a integridade patrimonial do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa e hipervulnerável.

5. A multa cominatória, prevista no art. 537 do CPC, tem natureza coercitiva e visa compelir o cumprimento da decisão judicial, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

6. O valor de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, ainda que limitado a dez dias, revela-se desproporcional diante da obrigação imposta, cujo montante mensal questionado é de R$ 79,00, impondo-se sua redução para preservar a finalidade coercitiva sem impor penalidade excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de descontos indevidos realizados em conta de cliente, ainda que decorrentes de fraude de terceiros, por se tratar de fortuito interno.

2. A fixação de astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando se mostrar excessiva em relação à obrigação imposta e ao valor discutido na lide.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 39; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2052228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12/09/2023, DJe 15/09/2023; STJ, Súmula 479; Tema Repetitivo 466/STJ; TJES, AI nº 5006376-49.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 06/10/2022; TJSP, AI nº 2289624-47.2020.8.26.0000, Rel. Des. Salles Rossi, j. 26/03/2021.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004304-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: TÂNIA MARIA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento caracterizando-se como fortuito interno (Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ).

A propósito:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta-corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos – imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ – REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

É indiscutível o cabimento da fixação de astreintes como mecanismo processual destinado a coagir a parte ao cumprimento da decisão judicial, especialmente em sede de obrigação de fazer, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil.

Conforme consagrado na jurisprudência pátria, a multa cominatória não possui natureza punitiva, mas instrumental e coercitiva, objetivando assegurar a efetividade e o cumprimento espontâneo da ordem judicial, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – ASTREINTES – VALOR EXCESSIVO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO QUANDO A MULTA SE TORNAR INSUFICIENTE OU EXCESSIVA – ARTIGO 537, § 1º, I, DO CPC/2015 – PRETENDIDA REDUÇÃO – CABIMENTO – REDUÇÃO AO VALOR APROXIMADO DA OBRIGAÇÃO DESCUMPRIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) A decisão que arbitra as astreintes não faz coisa julgada material, o que torna possível a sua revisão, de ofício ou a requerimento da parte, quando atingir valores exorbitantes, ensejando o enriquecimento sem causa.

2) Tendo sido determinada uma obrigação a ser cumprida, in casu, a exibição pelo agravante do contrato celebrado entre as partes, é possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, ex vi do disposto no art. 537 do Código de Processo Civil.

3) A despeito da justificativa apresentada do agravante – mero lapso – que não explica o descumprimento da ordem judicial por prazo tão dilatado – fato é que a jurisprudência deste egrégio Tribunal, em harmonia com a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, dispõe que, caso o valor consolidado da multa se evidencie excessivo, pode o Juízo, de ofício, reduzir tal montante, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor, uma vez que as astreintes não podem ultrapassar os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

4) A multa diária deve ser cominada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra e, no caso em análise, o valor fixado como dia-multa (R$ 2.000,00) é excessivo e propiciou o alcance de elevada quantia a título de astreintes (R$ 120.000,00).

5) Levando em conta a natureza do direito ora tutelado – exibição de contrato com vistas, ao que tudo, a instruir demanda revisional – e o próprio valor da operação financeira (em torno de R$ 30.000,00), não se deve admitir que as astreintes, cuja finalidade é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, se torne mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, sob pena de enriquecimento sem causa do beneficiário.

6) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006376-49.2022.8.08 .0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDUÇÃO DAS ASTREINTES - Decisão que reduziu a astreintes vencidas – Obrigação de Fazer - É indiscutível o cabimento do arbitramento da pena de astreinte para evitar descumprimento da decisão judicial, nos moldes do art. 537 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que o objetivo da sanção pecuniária imposta, em se tratando de obrigação de fazer, não é penalizar a parte que deve cumprir a ordem, mas sim imprimir efetividade à decisão – MULTA que se tornou EXORBITANTE - Verificada a exorbitância da multa, sua incompatibilidade com o conteúdo econômico da causa, uma imposição pecuniária despropositada à obrigação estabelecida no título, a regra do art. 537, § 1º, do CPC autoriza a modificação do valor, da periodicidade ou, até a exclusão da multa, seja ela vencida ou vincenda – Multa que superou o triplo do valor do contrato – Inadmissibilidade – Redução que atente aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação do enriquecimento sem causa – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO

(TJ-SP - AI: 22896244720208260000 SP 2289624-47.2020 .8.26.0000, Relator.: Salles Rossi, Data de Julgamento: 26/03/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)

Na hipótese, a agravada alega que descontos mensais no valor de R$ 79,00 (setenta e nove reais) foram realizados sem sua autorização e ao tentar esclarecer os descontos junto ao banco, não obteve êxito, fato que, à primeira vista, evidencia verossimilhança suficiente à concessão da tutela antecipada.

Embora legítima a imposição da penalidade para compelir o cumprimento da decisão, o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, ainda que limitado a 10 dias, mostra-se excessivo e desproporcional à natureza da obrigação, em especial diante do reduzido valor mensal do débito questionado.

Assim, impõe-se a readequação do valor das astreintes, de modo a preservar a função coercitiva da sanção, mas sem ensejar penalização exacerbada ou possibilidade de enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para reduzir o valor das astreintes para R$ 200,00 (duzentos reais) por evento de descumprimento, limitado a R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)